Tribunal: TJBA
Processo: 2000079-21.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

P
rocesso
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000079-21.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: NICOLLAS ANDRADE MASCARENHAS

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, IURY BRITO SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE PRISIONAL E LOCAL DE TRABALHO
DE 83,6 KM. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA PELO ESTADO E DE CONCILIAÇÃO ENTRE O LABOR E O PERNOITE DO ESTABELECIMENTO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A
PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, que indeferiu o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006). O pedido visa à autorização para trabalho externo e estudo na cidade de Ubatã/BA, localidade diversa da unidade prisional onde se encontra custodiado (Jequié/BA), com a finalidade de prover o sustento de seu filho menor, alegando que a Vara de Execuções Penais de Ubatã/BA teria competência para fiscalizar e que a ineficiência administrativa do Estado não deveria prejudicá-lo, existindo a possibilidade, inclusive, de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a correção da decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar, especificamente quanto à compatibilidade do trabalho externo em comarca distante da unidade prisional com a necessidade de fiscalização e pernoite no estabelecimento penal, bem como a verificação dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O trabalho externo, embora seja um direito e um dever do apenado e um elemento essencial para sua integração social, conforme os artigos 1º, 39, inciso V, e 41, inciso II, da Lei de Execução Penal, está condicionado à vigilância da Administração Penitenciária, mesmo no regime semiaberto. A distância de 83,6 km entre a unidade prisional de Jequié/BA e a comarca de Ubatã/BA, local o agravante pretende trabalhar, inviabiliza a fiscalização efetiva e a conciliação do trabalho com o pernoite no estabelecimento penal, tornando o pedido incompatível com os primados do regime semiaberto.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir o pleito de trabalho externo, demonstrou-se em consonância com a legislação pátria, uma vez que o controle do trabalho extramuros deve ser exercido pela Administração Penitenciária, e a grande distância entre as comarcas impede tal fiscalização de forma adequada, conforme entendimento consolidado.

O pleito de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, pois o agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que são: condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou condenada gestante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Agravo de Execução conhecido e desprovido.

Tese: "1. A autorização para trabalho externo em regime semiaberto exige compatibilidade com a efetiva fiscalização da Administração Penitenciária e o pernoite no estabelecimento prisional. 2. A distância significativa entre a unidade prisional e o local de trabalho proposto inviabiliza a fiscalização e o cumprimento das condições do regime semiaberto, justificando o indeferimento do benefício. 3. A concessão de prisão domiciliar é medida excepcional, restrita às hipóteses taxativas do art. 117 da Lei de Execução Penal, não se aplicando a casos de mera conveniência para trabalho ou estudo em comarca diversa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.º 2000079-21.2025.8.05.0141,
oriundo da
Vara de Execuções Penais da Comarca de JEQUIÉ/BA,
sendo Agravante
NICOLLAS ANDRADE MASCARENHAS
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

E o fazem pelas razões a seguir expostas.